Tribunal: TJDFT
Processo: 0711128-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711128-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO CARMO ALENCAR AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA HELENA ALENCAR SCUTTI AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE BORIN SCUTTI D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para apresentar manifestação acerca da cota ministerial. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (m)